Tribunal: TJDFT
Processo: 0736035-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736035-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA VALENCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília [id 105814944 do processo no 0703848-18.2019.8.07.0001] que, em sede de cumprimento de sentença ajuizada por MARIA JOSE DA SILVA VALENÇA, rejeitou os embargos de declaração mantendo íntegra a decisão anterior que registrou que não tinha nada a prover quanto ao pedido do devedor de encaminhar os autos para a Contadoria Judicial, em razão de estar sendo levado em consideração o valor devido consoante decisão do e. TJDFT [id 102840095 dos autos de origem]. Em apertada síntese, o recorrente afirma que na decisão o Juízo não se pronunciou sobre o envio dos autos à Contadoria, para confecção de cálculos atualizados, frente às divergências de valores apontados pelo agravante e pela agravada. Sustenta que, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de o agravante vir a experimentar danos oriundos da continuidade do procedimento de cumprimento de sentença, inclusive com atos expropriatórios, tem lugar a medida de urgência postulada. Aponta excesso de execução. Requer a concessão da justiça gratuita e do efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender o desconto mensal em sua folha de pagamento até que seja apurado o valor realmente devido pelo agravante. É o relato do essencial. DECIDO. De início, revela-se desnecessário o exame do pedido de gratuidade de justiça, haja vista que o ora agravante já teve o benefício concedido pelo Juízo a quo (id 35642963, p. 2). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, porquanto não se evidencia, de pronto, o alegado excesso de execução, sobretudo porquanto o Juízo fundamentou estar levando em consideração o valor devido conforme apurado em acórdão anterior do TJDFT (nos autos do AI no 0749684-80.2020.8.07.0000). Por outro lado, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, máxime porque os descontos em folha de pagamento do agravante estão apenas se iniciando, conforme id 96600128 dos autos de origem. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator